Tribunal: TJSP
Processo: 1014211-82.2014.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Impossibilidade de reforma do Acórdão pela presente via – Conhecimento unicamente da matéria dirimida pelos Temas 970 e 971 – Multa em reciprocidade - Uma vez reconhecido o atraso de três meses é devida a multa e juros sobre os valores das três prestações pagas no período – Recurso recebido em parte.